Tribunal: STF
Processo: HC 94904
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO MILITAR DE ABANDONO DE POSTO. ALEGADO
   ESTADO DE NECESSIDADE. EXAME INCOMPATÍVEL COM A VIA DESTA AÇÃO
   CONSTITUCIONAL. QUADRO FÁTICO DESTOANTE DA PRETENSÃO DEFENSIVA.
   CRIME DE PERIGO. EFETIVA POSSIBILIDADE DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
   TUTELADO. ORDEM DENEGADA.
1. O quadro empírico assentado pelas
   instâncias judicantes competentes é contrário à pretensão
   defensiva do reconhecimento do estado de necessidade. Pelo que,
   considerado o pressuposto fático, não há como, nesta via
   processualmente contida do habeas corpus, chegar a conclusão
   diversa.
2. O delito increpado ao paciente é formal e de perigo,
   aperfeiçoando-se com a prática da conduta incriminada. No caso,
   presente a clara possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado,
   não há como afastar a tipicidade material da conduta.
Ordem
   denegada.